Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-87.2023.8.11.0011
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001059-87.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR SEVERO DOS SANTOS - CPF: 998.575.021-72 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS PRUDENTE - CPF: 022.289.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR SALVADOR CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.963.941-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 837.568.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEUZA SANTOS FREITAS - CPF: 055.012.321-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 13º, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DISPENSA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRONTUÁRIO MÉDICO E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. BIS IN IDEM NA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do CP), com indenização por danos morais fixada em um salário-mínimo. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para vias de fato, redução da pena e afastamento de condenação por danos morais e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) comprovação de materialidade e autoria sem exame de corpo de delito;

(
ii
) possibilidade de desclassificação para vias de fato;

(
iii
) existência de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP;

(
iv
) viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade; e

(v) possibilidade de afastamento ou redução da indenização e isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por prontuário médico, declarações consistentes da vítima e testemunhas, corroboradas por fotos das lesões e boletim de ocorrência. O exame de corpo de delito é dispensável quando a materialidade é demonstrada por outros meios de
prova.

A desclassificação para vias de fato é inviável, pois as lesões corporais, descritas em detalhes e corroboradas pelos autos, demonstram ofensa à integridade física da
vítima.

Configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP no crime do art. 129, § 13º, do mesmo Código, sendo afastada da
dosimetria.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em crimes cometidos com violência ou grave ameaça no contexto doméstico, conforme Súmula 588 do
STJ.

A reconciliação do casal não foi comprovada nos autos. O valor da indenização é proporcional e não houve comprovação da hipossuficiência financeira do réu para justificar
redução.

A condenação em custas processuais é consequência da sentença penal, sendo a análise de eventual suspensão competência do Juízo da Execução
Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A materialidade do delito de lesão corporal no âmbito doméstico pode ser comprovada por prontuário médico e declarações, dispensando exame de corpo de delito.

É inviável a desclassificação para vias de fato quando as lesões corporais são evidentes e devidamente comprovadas.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP no crime do art. 129, § 13º, configura bis in idem.

A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de violência doméstica e grave ameaça.

A condenação em custas processuais é mantida, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual suspensão de exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º, art. 61, II, “f”; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.009.886/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
24/02/2017; STJ, REsp 1819504/MS, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
20/06/2019; TJ-RS, Apelação 50140717720228210037, Rel. Marco Aurélio Martins Xavier, DJE 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou
parcialmente
procedente a denúncia e condenou
Jair Severo dos Santos
, no incurso do artigo
129, §13°, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em um salário-mínimo.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do delito de lesão corporal, diante da inexistência de provas concretas e inequívocas
da materialidade delitiva
, tendo em vista a ausência da realização do exame pericial.
Subsidiariamente
,
pugna pela
desclassificação do crime imputado para a contravenção de
vias de fato
, descrita no art. 21 da Lei de Contravenções Penais
.

Requer, ainda, no eventual caso de condenação, a fixação da pena-base no seu patamar mínimo legal, assim como a determinação de regime inicial aberto. Postula, de mesma forma, pela substituição da sanção privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, além do afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, a fim de evitar a incidência do princípio do bis in idem.

Por fim,
pugna

pelo

afastamento
da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que seja estabelecido um valor compatível com a hipossuficiência do apelante, além da isenção das custas e despesas processuais.

E
m contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, Id.
240497252
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso, Id.
249169198
.

É o
relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Preliminarmente, o apelante fundamenta sua argumentação absolutória na fragilidade do conjunto probatório que embasou sua condenação. Salienta, em especial, a ausência de exame de corpo de delito da vítima, o que, segundo sua análise, compromete a verificação da materialidade do de
lito de lesão corporal imputado
.

Argumenta que a ausência de exame pericial só pode ser
suprida
por outras provas se a conduta criminosa não deixar vestígios, ou que estes houverem desaparecido, conforme previsto nos artigos
158
e 167, ambos do CPP.

No entanto, vê-se, pois que diferentemente do que alega a defesa,
tanto a autoria quanto a materialidade do delito estão adequadamente comprovadas nos autos, independentemente da realização de exame pericial
,
por meio do Boletim de Ocorrência
(Id.
240496738
)
, das declarações da vítima e das testemunhas
(Ids.
240496743
,
240496745
,
240497162
e
240497166
)
, do prontuário médico da vítima
(Id.
240496739
)
, bem como das mídias anexadas ao processo, nas quais se evidencia a lesão sofrida.

Passo a expor os fundamentos e os fatos que corroboram essa análise.

A denúncia relata que, no dia 27 de abril de 2023, por volta das 23h00min, em uma residência situada na
Comunidade Carvãozinho, zona rural do Município de
Curvelândia
/MT
, o réu,
com consciência e
vontade
,
ofendeu a integridade física de sua convivente
Edileuza
Santos Freitas, golpeando-a na cabeça com uma garrafa de vidro
.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência e do Termo de declaração da Vítima
, que, nas circunstância
s de tempo e local mencionadas, após a ingestão de bebidas
alcoólicas
, o denunciado
se retirou para descansar quando subitamente retornou ao encontro da
vítima
,
e sem motivo aparente quebrou uma garrafa
em sua cabeça
,
causando-lhe
lesõ
es no braço direito e na cabeça.

A vítima foi encaminhada ao hosp
ital com o auxílio de um vizinho, onde permaneceu internada por dois dias em decorrência das lesões sofridas. Os plantonistas da Unidade Básica de Saúde acionaram a guarnição militar, que, ao constatar a gravidade da situação, dirigiu-se à residência do casal, onde procedeu à detenção do agressor.

Constata-se que, em audiência judicial (Relatório de Mídias Id. 240497234), a vítima confirma os fatos narrados na denúncia, evidenciando que, durante toda a persecução penal, desde o início das investigações até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, os crimes de lesão corporal doméstica foram claram
ente perpetrados pelo apelante.

Ademais, observa-se que a descrição dos fatos realizada pelos policiais militar
es que atuaram na ocorrência foram

firme
s
e coerente
s
, de forma que consolidou as descrições trazidas na fase inquisitorial, assim como aquelas prestadas pela testemunha Artur Salvador Carvalho de Oliveira, como já fundamentado pelo magistrado
a quo
.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também
fisiológica e psíquica da pessoa. O crime se qualifica, dentre outras hipóteses, quando é praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio da declaração da vítima e das testemunhas
.

Dessa forma, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte também reconhece que, em crimes dessa natureza, geralmente perpetrados na clandestinidade, as declarações das vítimas adquirem relevância singular quando corroboradas pelos demais elementos probatórios presentes nos autos. Esses elementos constituem um subsídio idôneo para a fundamentação da condenação, especialmente considerando que tais delitos ocorrem, em sua maioria, no âmbito do lar familiar.

De
mesmo modo,
é o que interpretam os tribunais pátrios sobre
a idoneidade das decl
arações prestadas por policiais. V
eja-se o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

“
[...]
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à
fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz;
DJe
3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado
Orientativo
n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, ainda que não exista laudo pericial, a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas de forma fundamentada com base nos depoimentos da vítima, das autoridades policiais e de uma testemunha.

Nesse contexto, conforme entendimento jurisprudencial, nos
"delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova"

(
AgRg
no
AREsp
1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
24/2/2017)
.

Nesse ponto, bem pontuou o magistrado
a quo
ao cons
ignar
que “
em prontuário médico consta a e
xistência de um corte profundo

e extenso na cabeça da vítima, confirmando a ocorrência de lesão corporal
”
,

ainda, que “
embora a vítima tenha se recusado a realizar o exame de corpo de delito,
o prontuário médico corroborado pela confissão do acusado e pelo relato da própria ofendida e da testemunha que realizou atendimento médico, são
suficiente
s para confirmar a lesão praticada
”.

Sobre o assunto, vejamos,
in
verbis
:

“[...]
2
.
Nos crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, mitiga-se a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, admitindo-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos, até mesmo fornecidos por hospitais e postos de saúde ou outros meios probatórios, mormente porque corroboram a prova oral coligida nas duas fases da persecução penal e que não foi desconstituída pela isolada negativa de autoria do apelante.

3.
Recurso desprovido
”
.
(
N.U 1000418-43.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 29/07/
2022)
(
destaquei)

Em continuidade, pugna a defesa pela desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de
vias de fato
, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41. Entretanto, da simples análise dos autos, verifica-se que a conduta tipificada no referido artigo
não se aplica ao caso em tela.

Isso porque a contravenção penal de vias de fato, conforme o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
, refere-se
a atos de agressão física que não resultam em lesões corporais. Isso significa que, embora haja uma ação violenta, ela não causa
dano
físico significativo
à vítima.

No caso dos autos, mesmo que não esteja presente o laudo de exame de corpo de delito, o prontuário médico da vítima e as fotos retiradas das lesões são aptos para
comprovar a
ofensa
à
integridade corporal da vítima
.

Veja o teor do prontuário médico emitido pela equipe médica da Unidade Básica de Saúde (UBS):

“
07/07/2023 – Paciente vítima de agressão física provocada pelo esposo que estava de costas sentada na porta de sua residência quando foi atingida por objeto [ilegível] desferido pelo seu esposo no qual foi atingida na cabeça (crânio) e no braço direito. Apresenta
ferimento (corte) no antebraço direito de mais ou menos 15 cm
e
ferimento (dilaceração) no crânio (coro cabeludo) de mais ou menos
7
cm
, paciente chorosa
[...]”

Ademais, a oitiva e as declarações da vítima demonstram que as lesões sofridas resultaram em sua internação e deixaram uma extensa cicatriz em seu braço. Segundo a ofendida, até o momento da audiência, ela apresentava redução da mobilidade do membro, tendo perdido a força do braço, sendo que sua recuperação total soment
e ocorreu 50 dias após os fatos
.

Diante do exposto, tenho que não
merece
prosperar as alegações defensivas, eis que está evidenciado nos autos o delito de lesão corporal praticado pelo apelante
, restando, portanto, inviável a
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado
:

“
[...]
3.
Por vias de fato (art. 21, da LCP) entende-se toda prática de ato agressivo dirigido a alguém, desde que não resulte em lesões corporais. Por isso, a presença de lesões
na vítima revela-se incompatível com o pleito de desclassificação para conduta descrita no aludido dispositivo da Lei de Contravenções Penais.

4. Rec
urso de apelação
desprovido
.
”
(
N.U 1003592-22.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
(destaquei)

No que tange à dosimetria da pena,
o
apelante contesta, argumentando que a sanção foi aumentada além do mínimo legal sem fundamentos que justifiquem tal reprovação. Ademais, alega bis in idem na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, f do CP em relação ao delito do artigo 129, §
13
º, do mesmo Código. Solicita ainda a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sobre

à
dosimetria da pena é importante salientar que a sua revisão em segunda instância, dada à discricionariedade do julgador, somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que
não
é a hipótese dos autos. Vejamos o parâmetro utilizado pelo juízo a quo:

“
O tipo penal do artigo 129, §13°, do Código Penal prevê a pena de detenção, de 01 (um) a
4
(quatro) anos.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP):
A culpabilidade é normal. O réu não possui maus antecedentes. O motivo do crime é normal ao tipo. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado.
As circunstâncias são gravosas, vez que o réu agiu de
inopino
, surpreendendo a vítima por trás, que não teve condições de reagir
.
As consequências são gravosas diante da extensa cicatriz na cabeça que deixou a vítima, por cerca de 50 dias em recuperação.
O comportamento da vítima em nada altera o panorama dos autos, logo não deve ser sopesado desfavoravelmente. Por estas razões, incremento a pena e
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais
(art. 61 a 65 do CP):
Presente a atenuante da confissão
(art. 62, inciso III, alínea “b”).
Incide a circunstância agravante por ter sido praticado com violência contra mulher, com fulcro no art. 61, II, “f
”,
CP
.
Assim, compensando a atenuante da confissão com a agravante pelo crime ter sido praticado contra mulher
mantenho a pena provisória em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão
.” (
destaquei)

Nesse diapasão, verifica-se que o Magistrado valorou na primeir
a fase negativamente
a circunstância do crime e a consequência do crime
.

Com efeito, segundo a doutrina de Ricardo Augusto Schmitt, a circunstância do crime refere-se ao “
modus operandi empregado na prática do delito
. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração,
as condições e o modo de agir, o objeto utilizado
, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”.

No presente caso, é perceptível que a decisão do magistrado de primeira ins
tância foi acertada ao valorar
negativam
ente as circunstâncias do crime, tendo em vista que o
réu agiu
sob o elemento surpresa
, atacando a vítima pelas costas
,
com a utilização de

uma garrafa de vidro. Tais elementos, portanto, configuram circunstâncias que devem ser consideradas de forma desfavorável, uma vez que são externas ao tipo penal.

Do mesmo modo, é idônea a fundamentação utilizada para exasperar a pena quanto a consequência do crime, posto que
é
evidente
que a ação do réu gerou sequelas na vítima
,

como demonstrado alhures.

Logo, sem razão a defesa quanto à redução da pena-base do réu.

Todavia, assiste razão à defesa, no que tange à segunda fase da dosimetria.

É que, em relação ao delito do art. 129, §13, do Código Penal, entendo que configura
bis in idem
a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do mesmo código.

Isso porque o crime do artigo 129, §13, do CP é praticado “
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
”, assim como a agravante do artigo 61, II, f, do mesmo diploma legal incide quando o agente pratica o delito “
com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

Nesse sentido, trago à colação, precedentes dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DA OFENDIDA E DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. APENAMENTO. NEGATIVIZAÇÃO DO VETOR CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. AGIU BEM O NOBRE MAGISTRADO AO DESABONAR O REFERIDO VETOR, POIS O ELEVADO NÚMERO DE REQUERIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADOS CONTRA O RÉU É HÁBIL PARA JUSTIFICAR SEU DESAJUSTE SOCIAL NO ÂMBITO FAMILIAR E SOCIAL, BEM COMO DEMONSTRA DE FORMA CONCRETA SEU DESRESPEITO ÀS MULHERES, COMO ASSENTADO NA DECISÃO. REVISÃO DE OFÍCIO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CONFIGURA DUPLA PENALIZAÇÃO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE QUANDO CONJUGADA COM O DELITO ORA IMPUTADO AO RÉU, QUAL SEJA, LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, POIS O CONTEÚDO DA AGRAVANTE JÁ INTEGRA A ELEMENTAR DO TIPO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, AFASTADA A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL, REDIMENSIONANDO A PENA CORPORAL FIXADA AO RÉU.” (TJ-RS - Apelação: 50140717720228210037 OUTRA, Relator: Marco Aurélio Martins Xavier, Data de Julgamento: 25/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - PERSEGUIÇÃO MAJORADA,
LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO
, DANO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA - FIXAÇÃO - RECRUDESCIMENTO DAS PENAS-BASE - IMPOSSIBILIDADE -
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - BIS IN IDEM
- RECRUDESCIMENTO DO REGIME - INVIABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO: DECOTE DA QUALIFICADORA DO CRIME DE DANO QUALIFICADO - IMPOSSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E PERSEGUIÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - DESCABIMENTO. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.675.874/MS (Tema 983), "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". Não merece acolhimento o pedido de recrudescimento das penas-base, considerando a ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente (art. 59 do CP).
Não cabe a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal nos delitos dos
arts
. 129 § 13, 147-A, § 1º, inciso II, do CP e art. 24-A da Lei Maria da Penha, em observância ao princípio non bis in idem.
Não há que se falar em recrudescimento do regime diante da quantidade das penas privativas de liberdade. Restando comprovado que o réu agiu com violência ao deteriorar o patrimônio da vítima, é inviável o decote da qualificadora do art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos delitos descritos nos
Arts
. 129, § 13 e 147-A do Código Penal, é necessária a
manute

nção
da condenação. Se a reprimenda basilar for fixada no mínimo legal, não há como reduzi-la aquém deste patamar, mesmo quando for reconhecida a atenuante da confissão espontânea (Súmulas 231 do Superior Tribunal de Justiça e 42 deste Tribunal e conforme reconheceu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal no RE 597.270-QO-RG).” (TJ-MG - Apelação Criminal: 0023016-06.2022.8.13.0056, Relator: Des.(a)
Walner
Barbosa
Milward
de Azevedo, Data de Julgamento: 31/01/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/01/2024) (destaquei)

“LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DA LESÃO CORPORAL COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PROVA. SUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO AO ART. 129, § 13, DO CP. NECESSIDADE
. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria da lesão corporal pelo laudo pericial e pela palavra da vítima, que afirmou ter sofrido agressões do acusado, o que foi corroborado pela prova testemunhal, é inviável a absolvição por falta de provas. 2. Comprovadas a autoria e materialidade do delito pela palavra da vítima, não afasta o crime o fato de o réu ter proferido ameaça sob o estado de ânimo exaltado, caracterizando-se o dolo na conduta vez que a vítima efetivamente se sentiu ameaçada, de modo que de rigor a condenação pelo art. 147, caput,
c.c
. o art. 61, II, f, ambos do CP. 3.
Deve ser afastada a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, para o delito de lesão corporal, a fim de evitar a ocorrência de bis in idem, tendo em vista que o tipo penal já foi qualificado no contexto de violência doméstica e familiar.
4. Recurso ministerial provido para condenar o acusado, por infração ao art. 147, caput,
c.c
. o art. 61, II, f, ambos do CP, a um mês e cinco dias de detenção, em regime aberto, bem como recurso defensivo provido em parte para reduzir a pena por infração ao art. 129, § 13, do CP, a um ano de reclusão, mantido, no mais, a r. sentença.” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15007271220238260281 Itatiba, Relator: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 10/09/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024) (destaquei)

Sendo assim, afastada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, CP e presente a atenuante da confissão, diminuo a pena base em 1/6, resultando em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias.

No que diz respeito a agravante de reincidência, considero desnecessária a análise desse pleito, uma vez que sequer foi reconhecida na sentença. Ausente, portanto, o interesse recursal.

Na terceira fase, inexistindo causa de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão.

No que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, razão não assiste a defesa. Isso se deve ao fato de que a substituição é inviável quando o apelante comete crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no contexto doméstico, conforme estabelece a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à indenização por danos morais, a defesa pugna pela exclusão ou pela redução do valor indenizatório tendo em vista a reconciliação do casal, alegando que o importe estipulado afetaria a renda do seu núcleo familiar, incluindo a vítima, uma vez que, supostamente, foi informado nos autos que ambos se encontram atualmente em um relacionamento.

Entrementes, ao contrário do alegado, não é possível encontrar nos autos qualquer vestígio de reconciliação do casal. Aliás, extrai-se da oitiva da vítima um trecho em que a ofendida relata que se separou de seu algoz desde os fatos que ocasionaram a denúncia.
In
verbis
:

“02’
20”-
O Promotor pergunta se teve alguma outra violência no tempo que vocês estavam juntos.

02’
27”-
não (...) desde o ocorrido eu
separei”(
trecho retirado das contrarrazões Id. 240497252)

Ainda, ressalta-se, por oportuno, que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1819504/MS, Rel. Min. Laurita Vaz estabeleceu que “
a posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação do valor mínimo em favor da ofendida
.”

No mais, extrai-se dos autos que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a alegada hipossuficiência. Diante deste cenário, não há como se discutir acerca da redução do valor fixado, uma vez que a incapacidade econômica do apelante não foi demonstrada.

A propósito:

“[...] 3. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça).

4. O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.

5. Recurso desprovido.”(N.U 1003898-22.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)

Nesse sentido, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento de dano moral em favor da vítima.

Por fim, no que se refere às custas processuais, embora o réu seja assistido pela Defensoria Pública, esse fato isoladamente não justifica a isenção de tais custas, pois não comprova automaticamente a hipossuficiência da parte.

Além disso, ressalto que a hipossuficiência financeira do acusado não obsta sua eventual condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que essa condenação decorre logicamente da própria sentença penal, conforme estipulado no artigo 804 do Código de Processo Penal, que determina: "
a sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
."

Além disso, tal matéria encontra-se regulada pelos § 2º e § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“[...] § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Desse modo, embora o condenado não possa ser isento do pagamento dascustasprocessuais e despesas processuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“[...] constantes nos autos, conforme se observa na hipótese.

4. Ainda que o autor seja hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, incabível reconhecer nesta instância recursal a viabilidade acerca da isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais que, conforme entendimento pacificado, é de competência do Juízo da Execução Penal.

5. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.”(
N.U 0000580-37.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, redimensionando a pena corporal fixada ao réu, para 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantida no mais a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025